Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701133-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o requerido interpôs o presente agravo de instrumento intempestivamente. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, deve ser interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão. Depreende-se da aba expedientes dos autos originários que o prazo para interpor o agravo se findava em 18/02/2025 e o recurso foi protocolado em 27/03/2025. Na própria petição inicial consta declaração do agravante que o prazo para interposição do recuso findava em 18/02/2025. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante a intempestividade, nos termos do artigo 11, V, do RITR. Sem honorários. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito